Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-54.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse recursal rejeitadas. Alienação fiduciária. Irrelevante o fato de o contrato ter sido celebrado com pacto de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista que os procedimentos previstos na Lei 9.514/97 se relacionam à hipótese de rescisão do contrato por

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse recursal rejeitadas. Alienação fiduciária. Irrelevante o fato de o contrato ter sido celebrado com pacto de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista que os procedimentos previstos na Lei 9.514/97 se relacionam à hipótese de rescisão do contrato por iniciativa da credora-fiduciária, diante de eventual inadimplemento do devedor-fiduciante, o que não afasta a possibilidade deste obter desfazimento do contrato por outros meios, até porque o caso envolve relação inegavelmente consumerista, incidindo as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. Atraso na entrega do imóvel. Mora confessada. Culpa exclusiva das rés. Restituição integral dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Reembolso IPTU. Não há qualquer fundamento para imputar aos apelados, antes da efetiva imissão na posse, o pagamento do IPTU, pois não eram possuidores direto do imóvel. Lucros cessantes. Indenização devida, uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos. Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Indenização mantida. Custas processuais. Os juros moratórios podem incidir sobre as custas processuais, sendo devidos a partir do trânsito em julgado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001343-54.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes FLECHE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
VILLE-PAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E OUTRO, são apelados RODOLFO
OFFENBECHER JUNIOR e IVONE YOSHIE WATONIKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
2
Apelação Cível no. 1001343-54.2017.8.26.0281
Comarca: Itatiba (1a Vara Cível)
Apelante: Fleche Participações e Empreendimentos Ltda. e
outro.
Apelado: Rodolfo Offenbecher Junior e outro.
Voto no 18.926
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse
recursal rejeitadas. Alienação fiduciária. Irrelevante o fato
de o contrato ter sido celebrado com pacto de alienação
fiduciária em garantia, tendo em vista que os procedimentos
previstos na Lei 9.514/97 se relacionam à hipótese de
rescisão do contrato por iniciativa da credora-fiduciária,
diante de eventual inadimplemento do devedor-fiduciante, o
que não afasta a possibilidade deste obter desfazimento do
contrato por outros meios, até porque o caso envolve relação
inegavelmente consumerista, incidindo as normas de
proteção do Código de Defesa do Consumidor. Atraso na
entrega do imóvel. Mora confessada. Culpa exclusiva das
rés. Restituição integral dos valores pagos. Súmula 543 do
STJ. Reembolso IPTU. Não há qualquer fundamento para
imputar aos apelados, antes da efetiva imissão na posse, o
pagamento do IPTU, pois não eram possuidores direto do
imóvel. Lucros cessantes. Indenização devida, uma vez que
houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos.
Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça. Indenização mantida. Custas processuais. Os juros
moratórios podem incidir sobre as custas processuais, sendo
devidos a partir do trânsito em julgado.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 672/692, de relatório adotado e integrada pela decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
3
703/704, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar as rés a
devolverem aos autores todos os valores pagos pelo preço do imóvel, de
uma só vez, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito julgado,
além das quantias desembolsadas a título de IPTU desde 30/05/2018,
com correção monetária a partir dos desembolso e juros de 1% ao mês
desde a citação, bem como pagarem indenização de 0,5% sobre o valor
do imóvel (R$ 129.394,65 fl. 40), corrigido monetariamente, por mês de
atraso, desde 23/12/2012 até 30/05/2018.
Outrossim, deferiu a antecipação da tutela para
determinar que as requeridas passem a ser responsabilizadas pelo
pagamento do IPTU do imóvel de matrícula no 048849.
Diante da sucumbência preponderante, condenou as
rés, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformadas,
as
rés
apelaram,
arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade da Urbplan e falta de interesse processual
dos autores. No mérito, afirmam que as obras de infraestrutura foram
concluídas e o imóvel já está quitado; que está pendente apenas a
vistoria final dos órgãos do Poder Público para emissão do TVO final;
que o prazo indicado no contrato é estimado, podendo ser prorrogado de
acordo com a Lei no 6.766/79; que o contrato é regido pela Lei 9.514/97;
que a rescisão é imotivada, de maneira que cabe a retenção de 30% dos
valores pagos; que os compradores devem arcar com os débito de IPTU,
taxas associativas, tarifas de consumo, emolumentos e ITBI; que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
4
incompatível o pedido de rescisão contratual e indenização por lucros
cessantes; que inexistem lucros cessantes (lote não edificado); que não
incide juros sobre as custas judiciais; e que o pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 870/887.
Pedido de justiça gratuita indeferido (fls. 891/894) e
recolhido o preparo recursal (fls. 897/900).
É o relatório.
De início, rechaça-se a alegação de ilegitimidade da
Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A, integrante da cadeia de
fornecimento, estampando seu logotipo no documento de fl. 131. Nesses
casos, o sistema de proteção ao consumidor amplia a responsabilidade
civil, alcançando todos os envolvidos na cadeia produtiva uma vez
apurado defeito do produto, como se extrai dos artigos 7°, parágrafo
único, 12, 25, § 1o, e 28, do Código de Defesa do Consumidor.
O interesse de agir significa a necessidade e
utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse
material pretendido, além da adequação à causa, do procedimento e do
provimento, possibilitando a atuação da vontade concreta da lei,
segundo os parâmetros do devido processo legal.
Segundo
o
conceito
sugerido
pelo
Código
Processual Civil, o interesse de agir surge da necessidade de se obter a
proteção ao direito material perante o Poder Judiciário, ao fito de evitar
um possível prejuízo.
Em outras palavras, o interesse de agir caracteriza-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
5
pela utilidade e necessidade de proteção jurisdicional.
Desse modo, claro o interesse de agir dos autores
para a propositura da ação, visando a rescisão do contrato em razão do
inadimplemento contratual das rés.
No mais, irrelevante o fato de o contrato ter sido
celebrado com pacto de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista
que os procedimentos previstos na Lei 9.514/97 se relacionam à hipótese
de rescisão do contrato por iniciativa da credora-fiduciária, diante de
eventual inadimplemento do devedor-fiduciante, o que não afasta a
possibilidade deste obter desfazimento do contrato por outros meios, até
porque o caso envolve relação inegavelmente consumerista, incidindo as
normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
As partes celebraram contrato particular de
escritura de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação
fiduciária em garantia de pagamento e outras avenças referente ao lote
no 19, quadra Q, do Loteamento Residencial Páteo do Colégio Portal
Giardino.
É dos autos que as obras de infraestrutura seriam
concluídas até 23/06/2012, com a possibilidade de prorrogação do prazo
por 180 dias.
Entretanto, tal prazo não foi cumprido, pois as
recorrentes confessam nas razões recursais que está pendente “a vistoria
final dos órgãos do Pode Público para emissão do TVO Final” (fl. 716).
Assim, resolvido o contrato, por culpa exclusiva das
apelantes, que não concluíram as obras no prazo previsto, devem as
partes voltar ao estado anterior, respondendo as culpadas pela devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
6
integral e imediata dos valores pagos, de acordo com a Súmula 543 do
STJ:
“Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Ademais, não há qualquer fundamento para imputar
aos apelados, antes da efetiva imissão na posse, o pagamento do IPTU,
pois não eram possuidores direto do imóvel.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
RESCISÃO CONTRATUAL

Atraso na entrega da obra. R. Sentença que
reconheceu
o
atraso
nas
obras
de
infraestrutura e condenou a ré a devolver todos
os valores pagos pelos autores, inclusive os
valores pagos à título de comissão de
corretagem. Inconformismo da ré. Lei Especial
9.514/97
afastada,
considerando
que
a
resolução se deu por culpa da vendedora.
Comissão de corretagem e taxa SATI -
Legitimidade passiva. Precedente do STJ n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
7
REsp no 1.551.951/SP. Atraso reconhecido na
r. sentença que não foi impugnado pela ré.
Alegação de inadimplemento dos autores não
comprovado. Direito dos compradores de
rescindir os contratos com restituição integral
das parcelas pagas, inclusive os valores pagos
a título de comissão de corretagem. Prescrição
não configurada. Juros de mora que incidem
desde
a
citação.
Não
demonstrada
a
finalização das obras, nem a imissão dos
autores na posse do imóvel, impossibilidade de
imputar aos compradores o pagamento do
IPTU e de fixar taxa de fruição. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1000185-97.2019.8.26.0408;
Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)
(grifei).
No mais, os lucros cessantes são presumíveis, na
medida em que os adquirentes estiveram privados de usufruir do imóvel,
apesar de quitado o preço.
Nesse sentido, a Súmula no 162 deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
8
“Súmula 162
Descumprido o prazo para a
entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio”.
A indenização por lucros cessantes deve ser mantida
no equivalente a 0,5% (meio por cento), por mês, sobre valor do
contrato, entre a data prevista para entrega do lote (23/12/2012) e o
advento do Termo de Ajustamento de Conduta de 30/05/2018, período
não impugnado pelas partes, em consonância com a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Por fim, os juros moratórios podem incidir sobre as
custas processuais, sendo devidos a partir do trânsito em julgado.
Confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
IMPUGNADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
Trânsito
em
julgado.
A
condenação
pertinente
aos
encargos
de
sucumbência não pode seguir a mesma sorte
da condenação principal, onde a incidência
dos juros ocorre desde o momento da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-54.2017.8.26.0281 -Voto no 18926fc
9
inicial. Fluência dos juros em relação às custas
processuais deve seguir a mesma regra da
incidência sobre os honorários advocatícios
sucumbenciais, dado o caráter sucumbencial
de ambas as verbas. Decisão reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2104395-82.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Diadema -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a honorária devida ao patrono vencedor para 15% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR